Tribunal: STF
Processo: Pet 10730
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição apresentada por Jonatan Alexander Flabia Suarez, por meio da qual pede que seja declarada sua expulsão do território brasileiro.



    Narra o requerente que “atualmente está segregado aguardando sua extradição para o Brasil, juntamente com outros indivíduos na cidade de Montevideo-UY”.



    Alega “que tal extradição do Sr. Jonatan não pode ser realizada, tendo em vista que não trata-se de brasileiro e sim de um uruguaio nato, o qual não tem sua naturalização brasileira, e tampouco teria ligação familiar no presente Estado Federativo”.



    Requer que seja acolhido o presente pedido de expulsão.



    É o relatório. Decido.



    Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. A jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte (grifos nossos):



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015)



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    Dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência originária desta Corte para julgamento de pedido de expulsão de estrangeiro. 



    Dessarte, a pretensão formulada pelo autor revela-se manifestamente incabível. 



    Ex positis, nos termos do § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUMENTO à presente Petição.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente